Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Conforme bem salientado pela parte, descabe a sustentaçao oral no presente caso. Nesta situação, nos termos do regramento, a parte deve assistir a sessão por meio do canal youtube, uma vez que é pública. Nos termos do artigo 108, inciso IV, do Regimento Interno, defiro o pedido de preferência solicitado. Deste modo, à Secretaria para priorizar a chamada do julgamento do processo quando o relator estiver na Sessão. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator